Tribunal: TJSP
Processo: 1003342-21.2017.8.26.0191
Classe: Apelação Cível / Corretagem
Órgão julgador: Pedro Baccarat
Órgão colegiado: 36a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
Comissão de corretagem de imóvel. Corretor que mostrou o imóvel ao comprador, mas não aproximou as partes, eis que manteve sob sigilo a identidade do vendedor, limitando-se a transmitir as pré-propostas e contra propostas, até o fracasso das negociações. Negócio depois realizado com o mesmo comprador, até então, desconhecido da vendedora, e intermediado por outra corretora a quem fora paga a

Ementa:
Comissão de corretagem de imóvel. Corretor que mostrou o imóvel ao comprador, mas não aproximou as partes, eis que manteve sob sigilo a identidade do vendedor, limitando-se a transmitir as pré-propostas e contra propostas, até o fracasso das negociações. Negócio depois realizado com o mesmo comprador, até então, desconhecido da vendedora, e intermediado por outra corretora a quem fora paga a comissão. Impossibilidade de, sem que o Autor tenha aproximado as partes, lhe assegurar o recebimento de parte da comissão, isto que implicaria na condenação da vendedora a repetir o pagamento da comissão ou de parte dela. Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000133392
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1003342-21.2017.8.26.0191, da Comarca de Ferraz de Vasconcelos, em que é apelante
ANGELA DOS SANTOS, é apelado ADELMO MARQUES PINTO DE CASTRO
(JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 36a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WALTER EXNER
(Presidente) e MILTON CARVALHO.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
PEDRO BACCARAT
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-21.2017.8.26.0191 -Voto no 36.554
2
APELAÇÃO No 1003342-21.2017.8.26.0191
APELANTE: Angela dos Santos
APELADO: Adelmo Marques Pinto de Castro
COMARCA: Ferraz de Vasconcelos 3a Vara
Comissão de corretagem de imóvel. Corretor que mostrou o
imóvel ao comprador, mas não aproximou as partes, eis que
manteve sob sigilo a identidade do vendedor, limitando-se a
transmitir as pré-propostas e contra propostas, até o fracasso das
negociações. Negócio depois realizado com o mesmo comprador,
até então, desconhecido da vendedora, e intermediado por outra
corretora a quem fora paga a comissão. Impossibilidade de, sem
que o Autor tenha aproximado as partes, lhe assegurar o
recebimento de parte da comissão, isto que implicaria na
condenação da vendedora a repetir o pagamento da comissão ou de
parte dela. Recurso provido.
VOTO n.° 36.554
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação
interposto contra sentença que julgou parcialmente procedente ação
de cobrança de comissão pela intermediação na venda de imóvel. A
sentença recorrida reconheceu que o Autor mostrou o imóvel ao
comprador e transmitiu aos vendedores propostas que foram
recusadas, mas o negócio fora, ao final, realizado com a
intermediação de outra corretora, quadro em face do qual reputou
adequada a repartição da comissão entre os corretores que
participaram do negócio. Condenou a Ré no pagamento de
comissão no valor de R$5.000,00 e no pagamento dos honorários

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-21.2017.8.26.0191 -Voto no 36.554
3
do advogado do Autor que foram arbitrados em 20% do valor da
condenação, e impôs ao Autor o pagamento dos honorários do
advogado da Ré, estes arbitrados em 10% do valor atribuído à
causa.
Apela
a
Ré
reclamando,
em
preliminar, a revogação do benefício da assistência judiciária eis
que o Autor não teria comprovado, por meio de extratos de suas
contas bancárias e cartões de crédito, a invocada pobreza. No
mérito sustentou que a intermediação fora autorizada sem
exclusividade e o Autor não cuidou de aproximar as partes e jamais
lhe apresentou o comprador, limitando-se a identificá-lo como
“cliente”. Anotou que a intermediação fora feita pela corretora
Elisângela, a quem pagou a comissão pela intermediação do
negócio.
Recurso tempestivo, preparado e
respondido.
É o relatório.
O benefício da gratuidade da justiça
fora bem concedido. O Autor afirmou não dispor de recursos
necessários para suportar as despesas do processo e os
demonstrativos de pagamento de seus salários e declaração de
imposto de renda não infirmam esta condição. Nem trouxe a Ré
qualquer outro elemento que sugira desfrutar o Autor de condição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-21.2017.8.26.0191 -Voto no 36.554
4
econômica diversa da invocada.
Deduziu o Autor a pretensão de
receber comissão de corretagem eis que teria mostrado a casa ao
comprador e aproximado as partes, contribuindo, assim, para
realização do negócio.
Respeitado
o
entendimento
do
magistrado de primeiro grau, a prova produzida sugere quadro
diverso. A testemunha, José Cesar, e o comprador do imóvel, Paulo
Roberto Costa dos Santos, reconheceram que o Autor mostrou o
imóvel que estava à venda e teria encaminhado propostas do
comprador à vendedora, estas que, entretanto, foram recusadas.
Deste quadro, entretanto, não se
extrai tenha o Autor facilitado a realização do negócio, ou sequer
aproximado as partes. Limitou-se o Autor a transmitir as propostas
do comprador à proprietária, mas as propostas foram recusadas
antes que o Autor tivesse apresentado as partes.
O imóvel, consoante se extrai do
depoimento do comprador, estava anunciado na internet no “site”
de anúncios de vendas OLX. Tendo o Autor fracassado na
intermediação, o comprador procurou outra corretora, esta que
apresentou novas propostas, aproximou as partes e obteve o
consenso em torno do preço, e a consequente compra e venda. A
esta outra fora paga a comissão pela intermediação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-21.2017.8.26.0191 -Voto no 36.554
5
O Autor, como se extrai da petição,
neste ponto, inteiramente comprovada pela prova oral, jamais
aproximou as partes. Transmitiu as propostas do comprador à
vendedora, mantendo sua identidade em sigilo, e, assim, deixou de
aproximar as partes, pelo contrário, colocou-se entre elas, mantendo
sob seu exclusivo controle as negociações, e fracassou na tentativa
de, deste modo, obter o ajuste de vontade quanto ao preço da coisa.
Com efeito, neste quadro, não se
impõe à vendedora que repita o pagamento da comissão feita à
corretora que efetivamente intermediou a venda, pagando ao Autor
comissão pela venda, quando seu trabalho se resumiu a mostrar o
imóvel, como ato isolado, isto é, sem que dele resulte qualquer
proveito, constituiu risco exclusivo do corretor pelo qual
ordinariamente não é remunerado, especialmente, quando, como se
deu no caso, limitasse a vendedora a permitir que o corretor
promovesse a venda do imóvel, sem lhe assegurar exclusividade,
privilégio esse, aliás, sequer mencionado pelo Autor.
Neste sentido já decidiu a Câmara:
“Apelação. Mediação. Cobrança de
comissão de corretagem. Sentença de improcedência. Controvérsia
sobre a aproximação útil das partes pelo autor. Finalização do
negócio por outra imobiliária, a quem foi paga a devida comissão
de corretagem. Sentença mantida. Recurso improvido.” (TJSP;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1003342-21.2017.8.26.0191 -Voto no 36.554
6
Apelação Cível 1014083-02.2017.8.26.0004; Relator: Walter
Exner; Órgão Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do
Julgamento: 26/11/2019)
“Mediação.
Cobrança.
Improcedência. Controvérsia sobre a aproximação útil das partes
pela autora. Finalização do negócio por outra imobiliária, a quem
foi paga a devida comissão de corretagem. Sentença mantida.
Recurso
improvido.”
(TJSP;
Apelação
Cível
0014322-76.2013.8.26.0161;
Relator:
Walter
Exner;
Órgão
Julgador: 36a Câmara de Direito Privado; Data do Julgamento:
07/04/2016)
Ante
o
exposto,
voto
pelo
provimento do recurso, imputando-se, exclusivamente ao Autor as
verbas de sucumbência, com honorários advocatícios arbitrados em
15% do valor da causa, cuja exigência fica condicionada a prova da
identificação da fortuna do Autor eis que beneficiário da assistência
judiciária gratuita.
Pedro Baccarat
Relator